Tribunal: STF
Processo: AI 454071
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA - OBJETO. A
exigência, contida no inciso III do artigo 102 da Constituição
Federal, de se ter, como objeto do recurso, decisão de única ou
última instância visa ao esgotamento da jurisdição na origem.
Descabe, em verdadeira tentativa de transferência da atribuição de
julgar certo recurso, pretender que o Supremo Tribunal Federal
assente, por falta de aresto paradigma ou de violência à lei, a
inadequação de determinado recurso que não se situa no âmbito da
respectiva competência